Tribunal: STF
Processo: RE 630768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) REAJUSTE DE PROVENTOS DE JUÍZES CLASSISTAS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.